Tribunal: TJES
Processo: 0000311-41.2016.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000311-41.2016.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUNOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira, com fundamento na ausência de comprovação da impenhorabilidade do imóvel e na inobservância do art. 917, §3º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação de que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família; (ii) definir se a ausência de demonstrativo atualizado da dívida inviabiliza os embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Compete ao devedor demonstrar a utilização residencial do imóvel penhorado para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da Lei nº 8.009/90.
4.
A simples descrição do imóvel em auto de penhora não comprova seu uso como residência familiar nem sua exclusividade patrimonial.
5.
Mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários, com majoração recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
7.
Cabe ao executado comprovar a condição de bem de família do imóvel penhorado para fins de impenhorabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSTRUNOVA

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
,
JACKSON BULERIANM
,
VILSOM RAASCH
e
MARILENE CRAUZER
em face da r. sentença do evento 13006664 integrada pela r. decisão do evento 13006670, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra, que, nos embargos à execução manejados pelos ora apelantes em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que os embargantes não apresentaram o valor que consideram correto, tampouco o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, em desobediência ao art. 917, § 3º, do CPC.

Asseverou que os embargantes/apelantes não comprovaram documentalmente a impenhorabilidade do bem, assim como reconheceu a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, afirmando que o documento preenchia todos os requisitos legais previstos no art. 4º da Medida Provisória 1.925-15/00.

Por isso, condenou os embargantes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou equitativamente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo dos embargantes/apelantes, percebe-se que não se desincumbiram do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de comprovar que o imóvel é bem de família, sendo que o auto de penhora, avaliação e depósito (fl. 20 dos autos físicos digitalizados – evento 10096217) apenas descreve a coisa e não indica se é o único ou se é efetivamente a residência do executado Jackson Bulerianm.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte o entendimento de que compete ao executado comprovar a utilização residencial do imóvel penhorado para qualificá-lo como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o devedor não provou que a penhora recaiu sobre bem de família, ônus que lhe cabia.
Nesse contexto, a revisão da conclusão pela impenhorabilidade do bem demanda a incursão no contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.494.957/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família
, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão recursal de revisar a questão do ônus probatório das partes, bem assim levantar a mencionada constrição, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. De igual forma, não há como descaracterizar a fraude à execução reconhecida na Justiça local sem incorrer no mencionado óbice. 7. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ). 8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO À EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO. ILEGALIDADE DE PENHORA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. 1 - De acordo com a jurisprudência deste sodalício [...]
Incumbe ao devedor/executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor.
[... ] (TJES, AI 021169001340, Rel. : Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, 30/05/2017, Pub. : 07/06/2017) 2 - Não tendo o apelante comprovado que o imóvel constrito nos autos da ação de execução fiscal que tramita perante o juízo originário ostenta a propalada condição de impenhorabilidade (bem de família), correta a sentença impugnada ao julgar improcedente a ação de embargos à execução por ele ajuizada. 3 - Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES; Apl 0018428-04.2016.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 17/07/2018; DJES 26/07/2018)

Sem a comprovação de que o imóvel é, de fato, a moradia da família, a proteção legal não pode ser aplicada. O simples fato de a penhora recair sobre um imóvel com uma casa residencial não é prova suficiente de que ele é o único bem de família do executado, nem de que ele de fato ali reside.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo juízo de origem, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sopesando o trabalho adicional dos causídicos do banco apelado nesta instância.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).